Tribunal: TJDFT
Processo: 0754300-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução. Pesquisa via sistema SERP-JUD. Indeferida. Possibilidade de acesso pelo credor. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via SERP-JUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber há a possibilidade de pes quisa via SERP-JUD.
III. Razões de decidir
3. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP) é uma plataforma de acesso aos registros públicos brasileiros. Ela é regida pela Lei n. 14.382/2022, que dispõe sobre a modernização e simplificação dos procedimentos relativos aos registros públicos de atos e negócios jurídicos, bem como de incorporações imobiliárias.
4. Esse sistema possui um módulo de acesso do Poder Judiciário e dos demais órgãos integrantes do Sistema de Justiça chamado SERP-JUD. O acesso aos dados contidos nesse sistema não é reservado ao âmbito do Judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas, desde que haja o pagamento dos respectivos encargos.
5. Apenas será caso de deferimento da medida sem o devido pagamento quando a parte pleiteante for beneficiária da gratuidade de justiça, o que não se vislumbra no caso em tela.
6. A atuação do Poder Judiciário em processos executivos ostenta caráter meramente complementar. A função de pesquisar bens passíveis de penhora cabe, primordialmente, ao exequente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP) é uma plataforma de acesso aos registros públicos brasileiros. 2. Esse sistema possui um módulo de acesso do Poder Judiciário e dos demais órgãos integrantes do Sistema de Justiça chamado SERP-JUD. O acesso aos dados contidos nesse sistema não é reservado ao âmbito do Judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas, desde que haja o pagamento dos respectivos encargos.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Não se aplica.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2074658, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11.12.2025 e TJDFT, Acórdão 2072369, Rel.: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 4.12.2025.